Tribunal: STF
Processo: Pet 8932
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Inicialmente, LUCIANO PEREIRA MIGUEL, LUIZ CARLOS MIGUEL, RUBENS VIEIRA SANTOS E FRANCISCO DA CRUZ LOPES alegaram que a presença de informações acerca de Recurso Extraordinário (ARE 1.087.272, de minha relatoria) no site do STF em processo criminal que foi objeto de reabilitação penal não atende o objetivo do referido instituto jurídico.



    Sustentaram, em síntese, que (a) tiveram seu pedido de reabilitação criminal devidamente apreciado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Brasília, onde restou exarada Sentença concedendo a reabilitação requerida; (b) por força do comando normativo do artigo 746 do Código de Processo Penal, a Decisão foi encaminhada ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para exame da remessa de ofício, a qual foi conhecida e não provida por unanimidade, confirmando a sentença que deferiu a reabilitação criminal; e (c) em consulta ao site desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, constam informações relativas ao Recurso Extraordinário manejado pelos Requerentes, bem como as informações referentes ao andamento processual, o que não preenche os requisitos da reabilitação concedida aos Requerentes em sua amplitude.



    Pediram, ao final, fosse “procedida a baixa do sistema desse Pretório Excelso, de TODAS AS ANOTAÇÕES QUE SE REFEREM AO PROCESSO EM REFERÊNCIA, EM ESPECIAL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO, a fim de promover na totalidade a reabilitação pretendida pelos Requerentes em todas as instâncias judiciais”.



    Em 7/7/2020, proferi decisão monocrática determinando à Secretaria que procedesse, nos termos do pedido, à supressão das informações pertinentes no ARE 1.087.272.



    A providência acima determinada foi efetivada com atribuição de status de sigiloso ao referido processo, em 22/7/2020.



    Após o trânsito em julgado da decisão monocrática e também de seu cumprimento, os requerentes, informando que ainda constam informações de processos conexos ao ARE 1.087.272 no site do STF (esta própria Pet 8.932 e o HC 161.223), pedem também a retirada dessas informações do sítio eletrônico da CORTE.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, ressalto que em relação a esta Pet 8.932 e ao HC 161.223 não houve pedido específico na petição inicial, onde, depois de expressa referência ao ARE 1.087.272, somente constou o seguinte requerimento: “seja procedida a baixa do sistema desse Pretório Excelso, de TODAS AS ANOTAÇÕES QUE SE REFEREM AO PROCESSO EM REFERÊNCIA, EM ESPECIAL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO, a fim de promover na totalidade a reabilitação pretendida pelos Requerentes em todas as instâncias judiciais”.



     Conforme relatado, em decisão monocrática de 29/6/2020, considerando a concessão de reabilitação aos ora requerentes pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Brasília e sua confirmação, em remessa ex-officio, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (doc. 5), determinei que a Secretaria procedesse, nos termos do pedido, à supressão das informações pertinentes no ARE 1.087.272, de minha relatoria, no site desta CORTE.



    Observo, no entanto, a manifesta improcedência do pedido ora formulado. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.010.606 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI) fixou tese no sentido de que “é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível" (RE 1010606, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/2/2021, DJe de 20/5/2021).



    Como se vê, não é admitido pela Constituição Federal o referido direito ao esquecimento, de modo que o pedido de retirada das demais informações dos requerentes no site desta CORTE não encontra abrigo constitucional. Além disso, não há previsão legal para a medida requerida, constando do art. 748 do Código de Processo Penal tão somente que “A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal”. O pedido formulado, portanto, extrapola até mesmo o objeto do instituto da reabilitação criminal.



    Diante do exposto, considerada a sua manifesta improcedência, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado e, considerando o trânsito em julgado ocorrido em 19/8/2020 (eDoc. 12), DETERMINO A BAIXA IMEDIATA DESTES AUTOS.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente